Tribunal: TCU
Processo: 007.550/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento em representação acerca de irregularidades em concessões/pagamentos com recursos do Programa Bolsa Família.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que versam, nesta fase processual, acerca de monitoramento do cumprimento de determinação exarada no item 1.7.2 do Acórdão 1345/2014-TCU-Primeira Câmara , reiterada pelo Acórdão 4846/2017-TCU-Primeira Câmara , ambos relatados pelo Ministro José Mucio, por meio dos quais o Colegiado determinou ao Município de Piancó/PB realizar " levantamento da relação nominal dos servidores municipais, funcionários contratados e cargos comissionados contemplados com benefícios financeiros do Bolsa Família, no período compreendido nos exercícios de 2013 a 2014 ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar não mais aplicável a determinação contida no item 1.7.2 do Acórdão 1345/2014-TCU-Primeira Câmara , reiterada pelo Acórdão 4846/2017-TCU-Primeira Câmara , ambos relatados pelo Ministro José Mucio; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Cidadania e à Prefeitura Municipal de Piancó-PB, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação pode ser acessado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. arquivar os presentes autos com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU;